Tribunal: TJDFT
Processo: 0705441-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC), não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.
2. A contradição impugnável pela via dos embargos declaratórios é a interna, ou seja, do julgado com ele mesmo, verificada no corpo textual do acórdão, que apresente incoerência entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva do julgado, e não a com a lei, entendimento diverso de outro tribunal ou da própria parte.
3. Não há que se falar em contradição no julgado quando apreciadas as matérias de forma ampla, clara e coerente, constando a respectiva fundamentação, mesmo que contrária ao entendimento da parte, tampouco em julgamento extra petita quando o decidido no acórdão obedece aos limites dos pedidos formulados.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.